Tribunal: TJES
Processo: 5005772-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005772-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: IGREJA EVANGELICA REDENCAO e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TEMPLO RELIGIOSO – POLUIÇÃO SONORA – MEDIDA URGENTE DENEGADA – ENTE PÚBLICO CONFIRMA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – A notificação preliminar emitida pela Prefeitura de Aracruz (Id n. 2857206, fl. 01) confirma a emissão sonora pela primeira agravante acima do volume permitido pelas normas locais, o que também consta do relatório de vistoria e medição sonora emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Ids. 2857204 e 2857205).

2 – Além disso, o problema versado na lide perdura por cerca de dois anos sem uma solução adequada e, ainda que se considere o fato de que os níveis de ruído emitidos pela igreja recorrida não sejam a única fonte de poluição sonora identificada no local, tal constatação não elide sua obrigação de se adequar às normas ambientais pertinentes. Precedentes deste e. TJES.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a medida urgente pleiteada pelo agravante nos autos originários, confirmando os termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor dos recorridos. (Id. 2857201)

Em suas razões, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, reforçando que por dois anos reivindica sem sucesso a adoção das medidas tendentes à solução do problema, tanto com a Municipalidade quanto com a Igreja Redenção relativo à poluição sonora, a qual foi devidamente comprovada em medição realizada no local. Além disso, sustenta que o relatório elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente der Aracruz atestou
“[...]
que a Igreja se encontrava irregular perante as normas municipais vigente
s[...]”
e que há necessidade urgente de
“[...]
paralisação
de toda e qualquer atividade até que seja realizado o isolamento acústico com a finalidade de diminuir a níveis legais os ruídos
[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada
“[...]
a suspensão temporária das atividades que envolvam qualquer tipo de ruído pelos aparelhos sonoros, até que seja realizado tratamento acústico suficiente e eficaz para conter a emissão de ruídos aos limites legais 60 (55 a noite) dB em qualquer parte das ruas adjacentes à Igreja, sob pena de multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia em descumprimento da decisão requerida
[...]”
. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada. (Id. 2857199)

Por meio da decisão constante do evento n. 3120359 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Igreja Redenção no evento n. 3238982, pela incolumidade da decisão e do Município de Aracruz anuindo com o provimento do recurso (Id. 3440436), assim como o parecer Ministerial colacionado ao evento n. 4261151, que opinou pela reforma da decisão impugnada.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação civil pública em desfavor dos recorridos alegando que, após a instauração de inquérito para apurar suposta poluição sonora atribuída à Igreja Redenção, localizada no Centro de Aracruz, a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz promoveu vistoria que após medição identificou níveis de poluição sonora acima do permitido. Alegou que após requerimento de adoção de providências junto ao ente público municipal e à Igreja Redenção, não foram adotadas as medidas necessárias à resolução do problema, pelo que requereu em sede liminar que fosse determinada
“[...]
a suspensão temporária das atividades que envolvam qualquer tipo de ruído pelos aparelhos sonoros, até que seja realizado tratamento acústico suficiente e eficaz para conter a emissão de ruídos aos limites legais 60 (55 a noite) dB em qualquer parte das ruas adjacentes à Igreja, sob pena de multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia em descumprimento da decisão requerida; b) Seja determinado que o Município de Aracruz realize a suspen
s
ão os alvarás da Igreja denominada ‘Redenção’ enquanto esta permanecer em sentido contrário as normas ambientais vigentes , qual seja, a emissão de ruídos acima aos limites legais 60 (55 a noite) dB em qualquer parte das ruas adjacentes à Igreja, sob pena de multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia em descumprimento da decisão requerida”.

O magistrado singular entendeu por bem em indeferir a medida, ao pálio de que em outra demanda ajuizada pela Igreja Redenção (n° 5001084-65.2022.8.08.0006) contra o Município de Aracruz, cuja causa de pedir se assemelha a dos autos originários, fora deferida em parte a liminar postulada ora pela agravada naqueles autos, por considerar que os ruídos identificados podem ser decorrente da intensa movimentação no Centro da cidade, bem como que há um abaixo-assinado no sentido de que os cultos religiosos não causam incômodos e que houve realização de adequações no estabelecimento.

Inconformado, o agravante persegue a reforma da decisão alegando basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, reforçando que por dois anos reivindica sem sucesso a adoção das medidas tendentes à solução do problema, tanto com a Municipalidade quanto com a Igreja Redenção relativo à poluição sonora, a qual foi devidamente comprovada em medição realizada no local. Além disso, sustenta que o relatório elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente der Aracruz atestou
“[...]
que a Igreja se encontrava irregular perante as normas municipais vigente
s[...]”
e que há necessidade urgente de
“[...]
paralisação
de toda e qualquer atividade até que seja realizado o isolamento acústico com a finalidade de diminuir a níveis legais os ruídos
[...]”
. (Id. 2857199)

Por meio da decisão do evento n. 3120359 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão temporária das atividades que envolvam qualquer tipo de ruído emitidos por aparelhos sonoros, até que seja realizado tratamento acústico suficiente e eficaz para conter a emissão de ruídos aos limites legais em qualquer parte das ruas adjacentes à Igreja, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso já que, assim como cuidei de justificar ao proferir a decisão antes mencionada, a notificação preliminar emitida pela Prefeitura de Aracruz (Id n. 2857206, fl. 01) confirma a emissão sonora pela primeira agravante acima do volume permitido pelas normas locais, o que também consta do relatório de vistoria e medição sonora emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Ids. 2857204 e 2857205).

Além disso, anoto que o problema versado na lide perdura por cerca de dois anos sem uma solução adequada, conforme salientado pelo recorrente na minuta recursal.

E ainda que se considere o fato de que os níveis de ruído emitidos pela igreja recorrida não sejam a única fonte de poluição sonora identificada no local, tal constatação não elide sua obrigação de se adequar às normas ambientais pertinentes, conforme decidiu este sodalício, com as devidas adequações, vide:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. TEMPO RELIGIOSO. ISOLAMENTO ACÚSTICO PERÍCIA REALIZADA. DECIBÉIS ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO. NBR 10.151. FONTES CONCOMITANTES DE POLUÍÇÃO NÃO ISENTA A APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição da República de 1988 expressamente previu que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput), bem como outorgou competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (artigo 23, inciso VI). De igual forma, dispõe em seu artigo 5º, inciso VI ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. Apesar da Constituição da República assegurar o livre direito ao culto, as celebrações não devem perturbar o sossego dos moradores vizinhos, devendo haver uma harmonização dos interesses postos em conflito.

2. Sobre o tema, conforme dispõe a NBR 10.151, em áreas mistas, predominantemente residenciais, o nível de critério de avaliação NCA para ambiantes externos é de 55dB durante o dia, e 50dB durante a noite.

3. Os níveis encontrados após a medição já estavam além do limite máximo permitido antes da realização do culto, e, durante a realização do culto, o limite era ultrapassado ainda mais. É o caso de poluições sonoras concomitantes.
Outras concomitantes fontes de poluição sonora não podem constituir licença para que a igreja requerida cause ainda mais perturbação aos vizinhos próximos, devendo ser mantida a obrigação de fazer imposta no comando sentencial objurgado. Precedentes.

4. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005767-31.2016.8.08.0011

(
011160055460
)
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)
(grifos e negritos não originais)

Anoto, por oportuno, que ao apresentar contrarrazões, o Município de Aracruz afirmou que,
“
[...]
ainda que o estabelecimento denunciado tenha sua atividade dispensada de licenciamento ambiental, o mesmo deve seguir os critérios e controles estabelecidos pela legislação vigente quanto a emissão de ruídos. Nesse sentido, tendo restado claro que a Agravado foi identificada como sendo uma das fontes geradores de ruído excessivo, fora lavrado contra a mesma, enquanto fonte poluidora identificada, o Auto de Infração nº 765/2021, com fulcro no art. 156 da Lei nº 2436/2001, bem como art. 74, IX e X c/c art. 114, I, ambos do Decreto Municipal nº 12.507/2004. Registre-se que no curso do processo administrativos, foram realizados, nada mais, nada menos, do que 05 (CINCO) relatórios de vistoria e medição de sonora da IGREJA EVANGÉLICA REDENÇÃO, e acabaram por apontá-la como sendo uma fonte de ruído excessivo.[...
]”

Ademais, o ente público municipal enfatizou que devem ser destacadas
“[...]
as dificuldades encontradas pela fiscalização em todas as suas vistorias realizadas na Igreja Redenção no que se refere ao responsável pelo estabelecimento, Pastor Marco Aurélio Magno, que tem tumultuado as fiscalizações com ofensas e constrangimentos dirigidos aos fiscais/servidores.[...
]
”
(Id. 3440436)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a medida urgente pleiteada pelo agravante nos autos originários, confirmando os termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.